Tribunal: TCU
Processo: 002.823/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3519/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) a apostilar o Acórdão 3988/2023-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 002.823/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silvia Teresa Serra Valente (XXX.221.243-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. no subitem 9.1 do Acórdão 3988/2023-TCU-Primeira Câmara , onde se lê " 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato aposentadoria da sra. Sílvia Teresa Serra Valente e determinar seu registro " leia-se " 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Sílvia Teresa Serra Valente, mas determinar seu registro com espeque no inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023 ".